Tribunal: TJDFT
Processo: 0729309-50.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVAS SUFICIENTES. DEPOIMENTOS POLICIAIS COERENTES E CORROBORADOS. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA. NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS. UTILIZAÇÃO SÓ PARA MACULAR A PENA-BASE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas por meio de provas consistentes, incluindo laudos periciais, depoimentos policiais e circunstâncias do flagrante, é inviável a absolvição da ré.
2. Os depoimentos dos policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, são válidos e suficientes para embasar a condenação, quando coerentes e corroborados por outros elementos probatórios.
3. A quantidade e a variedade de entorpecentes apreendidos justificam a fixação da pena-base acima do mínimo legal, nos termos do art. 42, da Lei 11.343/2006.
4. Por ausência de elementos concretos que demonstrem a dedicação da ré a atividade criminosa e não se podendo considerar, isoladamente, a natureza e a quantidade do entorpecente apreendido, para esse fim, o reconhecido o tráfico privilegiado é medida que se impõe.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.